Tribunal: TJMT
Processo: 1015944-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015944-13.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança n.° 0010258-20.2013.8.11.0006 ajuizada por MATHEUS A DIAS – ME e OUTROS, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante que pretendia a busca de bens em nome dos Agravados por meio do sistema Infojud e, de conseguinte, determinou o arquivamento provisório do feito.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos para satisfação do crédito exequendo.
Assegura que a utilização do sistema Infojud para a localização de bens pertencentes aos Agravados atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.
Segue aduzindo que a busca de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescindem do exaurimento de diligências extrajudiciais.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja autorizada, desde já, a consulta ao sistema Infojud para que possam ser localizados bens em nome da parte Agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, ao menos neste momento prefacial, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar.
Com efeito, ao meu ver, embora plenamente possível a pesquisa no sistema Infojud com vista à obtenção de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora, em tese, tem sido necessário o exaurimento de diligências disponíveis, conforme entendimento firmado pelo STJ.
Do mesmo modo, não visualizo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o cumprimento de sentença tramita desde 2013 e não há risco de prejudicar o resultado útil do recurso se mantida a decisão recorrida até o exame do mérito.
Diante disso, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora